Tribunal: CARF
Processo: 14041.720160/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF n.o 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720160/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF n.o 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720160/2018-34
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural
referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR.
SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o
790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.786/2.797), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.715/2.747), proferida em sessão de 04/12/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-97.040, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
à impugnação (e-fls. 2.565/2.575), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da
sub-rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar,
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas
transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por ilegalidade.
NULIDADE.
São consideradas nulas apenas as autuações para as quais resta demonstrada a
ocorrência de prejuízos para que o contribuinte exercite o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa e que a autuação se deu por pessoa sem competência para precedê-la.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/25; 69/70) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 26/68), tendo o contribuinte sido notificado
em 23/11/2018 (e-fl. 2.556), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Autos de Infração – AI lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
conforme segue:

- AI (formulário de fls. 2/15) no valor de R$ 8.155.365,50, de 8/11/2018,
referente a contribuições para a previdência social, incidentes sobre a comercialização
da produção rural adquirida de pessoas físicas, códigos de receita 4863 e 2158, relativas
às competências de 01/2014 a 12/2014, de 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a 12/2016;

- AI (formulário de fls. 16/25) no valor de R$ 765.609,24, de 8/11/2018,
referente a contribuições para o Senar, incidentes sobre a comercialização da produção
rural adquirida de pessoas físicas, códigos de receita 2187, relativas às competências de
01/2014 a 04/2014 e de 10/2014 a 12/2014.
Relatório fiscal

Consta no relatório fiscal de fls. 26/43 conforme segue.

Foram lançadas contribuições previdenciárias e para o Senar não declaradas em
GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social)
e incidentes sobre comercialização da produção rural com sub-rogação, devidas pelo
autuado (adquirente).

Foram consideradas pela fiscalização as informações declaradas em GFIP, antes
do início do procedimento fiscal (26/7/2017), constantes dos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.

Após analisar as GFIP transmitidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, a fiscalização elaborou o Anexo 01 – GFIP analisada no Processo.pdf e incluiu o
resultado dessa análise na "Tabela 01" do relatório fiscal no item 5 (fls. 29/31).

No CNPJ consta como CNAE o código 1099-6-99 – Fabricação de outros
produtos alimentícios não especificados anteriormente e na décima nona alteração do
contrato social consta que o autuado tem por objeto:
Cláusula Segunda. A sociedade terá por objeto social a exploração fabricação de produtos
de origem vegetais não especificados anteriormente; comércio por atacado;
industrialização, beneficiamento e empacotamento de cereais e gêneros alimentícios em
geral, e a importação e a exportação destes mesmos produtos; prestação de serviços de
logística e transporte, por conta própria ou de terceiros, para si ou para outrem; além
disto, a sociedade poderá participar do capital social de outras empresas; como sócia ou
acionista; podendo ser modificado o estendido a critério dos sócios, o que sempre fará
observando a legislação pertinente.
Relatório fiscal. Processos judiciais
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

O autuado atendendo a intimação efetuada por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF, apresentou documentação referente aos processos judiciais
relativos às contribuições para a previdência social relativas ao produtor rural. Foram
entregues cópias de petições, decisões e certidões.

Diante disso, de posse da documentação apresentada pela empresa, a
fiscalização, por meio de consulta aos Tribunais Regionais Federais, identificou
processos judiciais, movidos pelo sujeito passivo, referentes à contribuição previdência
incidente sobre a aquisição de produto rural da pessoa física, devida por sub-rogação.

Constatou que por meio de decisão proferida em 22/10/2015, nos autos do
processo no 0040162-66.2014.4.01.3400 (Tribunal Regional Federal da 1a Região –
TRF1) que deferiu a medida liminar em favor da fiscalizada, determinou à autoridade
impetrada que se abstivesse de exigir da impetrante o recolhimento da contribuição ao
"Funrural", mas a sentença proferida em 11/5/2017, denegou a segurança e revogou a
liminar concedida.

Uma vez que não há liminar que suspenda a exigibilidade da contribuição
incidente sobre a produção rural de produtor rural pessoa física devida pelo adquirente
por sub-rogação, os valores dessas contribuições foram apurados e levantados pela
fiscalização neste auto de infração.
Relatório Fiscal. Processos judiciais de pessoas físicas apresentadas

Ainda em atendimento ao TIPF, a autuada apresentou cópias de sentenças e
acórdãos de processos judiciais dos produtores rurais pessoas físicas que tinham
liminares, que impediam o recolhimento da contribuição previdenciária devida pela
aquisição de produto rural de pessoa física com sub-rogação.

Foi realizada consulta aos Tribunais Regionais Federais da 1a, 3a e 5a Regiões e
foram localizados processos judiciais movidos por produtores rurais pessoas físicas dos
quais o sujeito passivo adquiriu produção rural que pretendiam evitar o desconto e o
recolhimento da contribuição previdência, em razão da sub-rogação na aquisição de
produto rural por produtor rural pessoa jurídica. A fiscalização elaborou o "Anexo 07 –
Processos de pessoas físicas com sub-rogação.pdf", discriminando essas situações.

Em virtude desses processos, deixaram de ser consideradas como sub-rogação
(e automaticamente não tributadas neste procedimento fiscal) as aquisições de produto
rural das pessoas físicas relacionadas no Anexo 07.
Relatório fiscal. Identificação da base de cálculo

As notas fiscais foram baixadas do ambiente SPED Sistema Público de
Escrituração Digital, instituído pelo Decreto no 6.022, de 22/1/2007. Nesse Sistema
foram consultados os seguintes elementos: a) Notas Fiscais eletrônicas (Nfe), instituída
pelo Ajuste SINIEF no 7, de 30/9/2005, definido pelo Confaz e pela RFB;
b) Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal, EFD ou EFD ICMS IPI) instituída pelo
convênio ICMS no 143/2006, de 15/12/2006, assinado pelo Confaz e pela RFB; e
c) EFD Contribuições (SPED Contribuições) instituída pela Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 5/7/2010, e pela Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1/3/2012.

Em seguida, como nem todas as notas fiscais são informadas em todas as bases
(por exemplo, as notas fiscais modelo 01 não constam da base da NFe) foi realizado
trabalho de normalização de forma que as notas fiscais fossem numeradas e suprimidas
as suas réplicas nas diversas bases. Da mesma forma na EFD-Contribuições ou na EFD-
Fiscal nem sempre são informados todos os itens, assim, foi recomposto os itens das
notas fiscais.

Alguns produtores rurais pessoa física são obrigados, por legislação estadual, a
emitir nota fiscal. Em virtude disso, foram consideradas no cálculo pela fiscalização, as
notas fiscais de saída emitidas por essas pessoas físicas, em que consta como
participante o CNPJ do sujeito passivo. Foi realizado cotejo com as notas fiscais de
entrada e foram levantados somente os valores que não foram coincidentes no
comparativo (notas fiscais de saída emitente CPF produtor rural e destinatário CNPJ da
fiscalizada x notas fiscais de entrada emitente CNPJ da fiscalizada e participante CPF
produtor rural PF).

A fiscalização descreve esse procedimento de apuração das bases de cálculo nos
itens 28/32 do relatório fiscal.
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

No item 41 do relatório fiscal foi incluída a Tabela 06 onde se indicam os valores
de transações com CFOP que se referem à aquisição de produção rural de pessoa física.

Ainda de acordo com o relatório fiscal, os valores recolhidos com os códigos de
pagamento 2607 e 2615 (Senar) que foram identificados por meio de consulta aos
sistemas informatizados da RFB constam no demonstrativo "(Anexo 06) GPS códigos
2607 e 2615.pdf".

A partir do item 48 do relatório fiscal são incluídas tabelas para a identificação
das bases de cálculo e a compreensão de como foram encontrados os valores ali
contidos.

Foram incluídas nas Tabelas de 07 a 14 (que trazem as informações que
permitiram à fiscalização encontrar os valores lançados) que foram elaboradas, a partir
dos dados constantes na GFIP, GPS, Nota Fiscal Eletrônica, SPED Fiscal, SPED
Contribuições cujas informações documentos e dados foram relacionados nos anexos
01, 02, 03, 04, 05 e 06 que integram o relatório fiscal.
Relatório fiscal. Anexos

A fiscalização elaborou os seguintes anexos ao relatório fiscal (fls. 71/2.451,
documentos não pagináveis de fls. 2.452/2.453, fls. 2.456/2.498, documentos não
pagináveis de fls. 2.535/2.536, fls. 2.554/2.555).
Relatório fiscal. Endereço do autuado

Inicialmente o TIPF foi encaminhado para o endereço constante do cadastro da
RFB, qual seja: Rodovia DF 130 KM 30, Paranoá (DF). Contudo, o documento foi
devolvido pelos Correios sob a justificativa de “Não procurado”. Após contato
telefônico com a empresa novo endereço foi informado: QS 01 RUA 210 BL 34/36
SALA T 02 306/307, Águas Claras(DF). Nos esclarecimentos prestados pela própria
empresa em 13/9/2017, a informação sobre o novo endereço foram ratificadas.
Da Impugnação ao lançamento e realização de diligência fiscal
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também reportou a realização de diligência fiscal e o seu resultado, pelo que peço vênia
para reproduzir:

O autuado foi cientificado das autuações em 23/11/2018 (conforme Aviso de
Recebimento – AR de fl. 2.556) e apresentou impugnação (fls. 2.565/2.575) em
20/12/2018 (conforme Termo de solicitação de juntada à fl. 2.562), na qual,
essencialmente:

Afirma que a cobrança nunca poderia recair sobre ele, uma vez que se valeu de
medida judicial para afastar a "retenção" das contribuições, conforme atestado pelo
relatório fiscal, nas fls. 32/41 dos autos, e que ela surtiu efeitos de 22/10/2015 até
11/05/2017, durante todo o período alcançado pelo lançamento.

Aduz que, como estava albergado por decisão judicial para não reter a
contribuição "Funrural" e Terceiros, a obrigação recai, forçosamente, sobre produtores
rurais (pessoa física/segurado especial), sendo que a fiscalização deixou de realizar o
lançamento cabível, sua única e exclusiva atribuição, consoante dispõe o artigo 142 do
CTN.

Afirma que mesmo tendo sido asseverado que foram excluídas das bases de
cálculo, as notas fiscais de produção agrícola daqueles produtores que obtiveram
medida judicial para o não recolhimento das contribuições, conforme Anexo 7
mencionado nas fls. 41/42 (parágrafos 15 a 18), a fiscalização não realizou essa
exclusão da base de cálculo utilizada para o lançamento, a qual perfaz o montante de R$
191.172.326,31, conforme levantamento realizado pelo auditor (Planilha "Detalhamento
do Auto") com o cruzamento das informações dos Anexos 03, 04 e 07 do lançamento.
Diz que tal situação deve ser comprovada por Prova Pericial, facultada pelo inciso IV
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Alega que as contribuições lançadas são de questionável exigibilidade, desde o
advento da Resolução do Senado Federal de no 15/2017 que suspendeu a execução do
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, afastando a sub-rogação do adquirente de
produção rural ao recolhimento das exações debatidas.
Fundamentos Jurídicos 11.1 – Acatamento à decisão judicial vigente
durante todo o período do lançamento. Desobrigação à retenção pelo
sub-rogado. Redirecionamento da cobrança ao Produtor.
Atribuição exclusiva da autoridade fiscal. CTN, art. 142.

Além das alegações apresentadas aduz as que seguem.

Afirma que não se cuida de hipótese de sujeição passiva, mas de
responsabilidade tributária nos moldes do artigo 128 do CTN combinada com o inciso
IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, e, destarte, não compete ao sub-
rogado/responsável tributário proceder pelo recolhimento retroativo das contribuições,
cujo lançamento deveria e poderia ter sido realizado pela autoridade fiscal. Cita decisão
administrativa para amparar suas alegações no sentido de que o lançamento deveria ter
sido efetuado contra os produtores rurais.
11.2 – Medidas judiciais das pessoas físicas/segurados especiais.
Desconsideração pelo fisco.
Equívoco na base de cálculo do lançamento.
Realização de prova pericial.
Inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/1972.

Afirma que, para chegar à conclusão de que foram incluídos valores incidentes
sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtores que detinham
decisão judicial que o impedia de efetuar o desconto da contribuição desses produtores
rurais, foi realizado um levantamento cotejando as informações constantes nos Anexos
03, 04 e 07 do lançamento com o número do CPF de cada pessoa física/segurado
especial e respectivo número dos autos, constantes neste último anexo 07.

Diz que foi elaborado um demonstrativo "Detalhamento do Auto" que evidencia
o manifesto erro na apuração do suposto crédito fiscal, onde, em resumo, verifica-se que
a base de cálculo refletida no levantamento fazendário perfaz o valor de R$
80.295.657,06 nos moldes do Anexo 07 do auto de infração.

Assevera que existe ainda o montante de R$ 12.055.888,80, o qual igualmente
decorre de medida judicial obtida pelos produtores e que não foram consideradas na
autuação, como se verifica pela apreciação do número do CPF e correlato processo
judicial a ele correspondente.

Afirma que, com base no disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972, o erro grosseiro na apuração da base imponível das contribuições lançadas
somente será dirimido mediante realização de perícia. Indica quesitos.
11.3 – Suspensão da qualidade de responsável por sub-rogação.
Art. 30, IV, da Lei 8.212/1991. Resolução no 15/2017 do Senado Federal

Assevera que sem prejuízo das medidas judiciais auferidas tanto pelos
produtores, quanto por ele, por absoluta falta de amparo legal, não possui qualquer
responsabilidade pela retenção das contribuições lançadas, dada a suspensão da sub-
rogação prevista pelo inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, imposta pela
Resolução no 15/2017 do Senado Federal.

Assevera que, na medida em que somente a Lei pode atribuir a responsabilidade
pelo crédito tributário e estando ela suspensa, não há amparo legal apto a sustentar o
lançamento em tela, devendo ser repelido.
11.4 – Impossibilidade da incidência da multa de ofício. Inexistência
de obrigação. Descabimento da Representação Fiscal para Fins Penais.

Diz que descabe a incidência da multa de ofício, em virtude do malferimento ao
Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, consoante vem entendendo a
jurisprudência pátria. Cita decisões judiciais das quais não é parte para embasar seu
argumento.

Afirma que com a aplicação da multa estabelecida no patamar de 75%, a
fiscalização andou longe de agir dentro de um critério da razoabilidade, sendo que não
se cogita a declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica, mas, ao reverso, a
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

observância, aplicação, respeito ao disposto no inciso IV do artigo 150 da Constituição
da República – CR de 1988.

Assevera que se inexiste obrigação para o recolhimento das contribuições, seja
por força de medida judicial, seja por força de lei, não há que se falar em ilícito penal
algum, caindo por terra a Representação Fiscal para Fins Penais, de nítido caráter
intimidatório.
Pedido.

Requer seja deferimento da produção de prova pericial contábil, dado o estrito
cumprimento do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, imprescindível para
o deslinde da controvérsia, que seja a impugnação acolhida integralmente
desconstituindo o lançamento fiscal, afastando a multa de ofício ilegalmente cominada e
a Representação Fiscal para Fins Penais.

O impugnante juntou cópias de documentos das fls. 2.576/2.652.
Realização de diligência fiscal

Após apreciar a documentação juntada e constatar indícios, a partir da análise
dos demonstrativos elaborados pela fiscalização, que levaram a conclusão de que:

a) haviam sido incluídos, na bases de cálculo, valores de aquisição de produção
rural de pessoas físicas que foram indicadas no relatório fiscal como não considerados
para fins do lançamento fiscal (tendo em vista que a fiscalização constatou, durante o
procedimento fiscal, que tais produtores rurais pessoas físicas detinham decisão judicial
que impedia o adquirente/autuado de efetuar o desconto da sua contribuição sobre a
produção rural comercializada);

b) haviam sido consideradas operações de comercialização de produção rural
com produtores rurais que detinham decisões judiciais que impediam o autuado de
efetuar o desconto dos valores relativos à sub-rogação nas obrigações desses produtores,
que foram apresentadas apenas por ocasião da defesa.

Tais constatações corroboravam as alegações da defesa atinentes ao equívoco na
composição das bases de cálculo considerada pela fiscalização (ausência de liquidez e
certeza) e relativos à imprecisão dos demonstrativos que facultariam a compreensão dos
valores apurados (resultando em cerceamento ao direito de defesa).

Dessa feita, de modo a permitir o deslinde da controvérsia e o saneamento dos
demonstrativos que integram a autuação e que detalham as bases de cálculo, bem como
permitir a correta identificação dessas mesmas bases de cálculo, afastando a ocorrência
do cerceamento do direito de defesa no âmbito do processo administrativo fiscal e
garantindo a presença de liquidez e certeza acerca dos créditos tributários constituídos,
em 31/7/2019, os presentes autos foram encaminhados para a DRF de origem
(diligência fiscal), despacho de fls. 2.665/2.676, para que a fiscalização prestasse
esclarecimentos que pudessem levar ao afastamento da ocorrência de equívocos na
identificação e na demonstração da constituição das bases de cálculo, bem como
permitir, eventual, correção nos demonstrativos elaborados.

A fiscalização em 27/9/2009 elaborou a informação fiscal de fls. 2.677/2.686, na
qual:
1.Trata-se o presente Relatório de responder aos questionamentos determinados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG). Antes de
iniciar a análise dos quesitos do Douto Julgador vale esclarecer que todos os elementos a
serem utilizados no presente Relatório estão satisfatoriamente detalhados no Relatório
Fiscal havendo apenas auxílio na compreensão do processo de lançamento.
[...]
3. No Relatório fiscal está detalhado como foi realizada a interpretação das notas fiscais.
O Anexo 04 traz consigo TODOS os itens de notas fiscais e na coluna “Observação” a
análise realizada pela fiscalização. Atente-se que quando a informação nesse campo
constar o texto “6040 – Funrural” significa que aquele item de nota fiscal está pendente de
análise da data da sentença para a suspensão ou não de sua cobrança. A análise conclusiva
de sua cobrança está relacionada à data da sentença que consta do Anexo 07. Já o anexo
07 detalha de quais pessoas físicas foram suspensas as cobranças em razão de decisões
judiciais.
4. Para que a compreensão seja facilitada estamos anexando ao Presente relatório a
RELAÇÃO COM TODOS OS ITENS DE NOTA FISCAL que tiveram a cobrança suspensa
em razão de decisão judicial (Anexo A – Itens de NF com cobrança suspensa.pdf). Esses
itens correspondem aos valores detalhados por CPF no Anexo 07. Agrupados mensalmente
temos os seguintes valores que tiveram cobrança suspensa:
[...]
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

5. Portanto verifica-se que o total dos valores que foram considerados como não
cobráveis no presente processo pela fiscalização foi de R$ 102.436.837,82, totalmente
diferente dos valores apresentados pela empresa em seu arquivo DECISÕES JUDICIAIS
NA RFB que foi de R$ 80.295.657,06.
6. Em relação aos itens de notas fiscais questionados pelo contribuinte verifica-se que os
mesmos se referem ao TRF da 4a. Região que não foram considerados pelo auditor fiscal no
momento do lançamento. Assim totalizando os valores por competência e CPF apura-se os
seguintes valores:[...]
7. Os valores apurados das tabelas 12, 13 e 14 do Relatório Fiscal, caso a autoridade
julgadora resolva conceder a redução dos valores acima informados pelo contribuinte
passam a ser os seguintes: [...].
a) Em hipótese alguma este reles servidor da RFB está concordando com a redução dos
valores lançados durante a fiscalização considerando que o contribuinte foi intimado a
apresentar TODOS os processos em que as pessoas físicas constavam como postulantes a
não retenção por via judicial e os processos apresentados foram considerados pela
fiscalização. A apresentação apenas em sua defesa impediu ao responsável pela autuação a
análise completa.
b) Os valores foram apurados considerando as alíquotas constantes da tabela 07 do
Relatório Fiscal.
c) Este Auditor Fiscal está apenas informando os valores e complementando o Relatório
Fiscal com o Anexo A e as tabelas desta informação fiscal para facilitar a decisão da
autoridade julgadora a quem compete, exclusivamente, a análise dos questionamentos da
defesa e a supressão de valores lançados em sede de fiscalização.
9. Considerando a análise acima torna-se desnecessário discorrer sobre os quesitos
apresentados pela Douto Julgador uma vez que todos eles estão respondidos com a análise
apresentada.

Conforme o termo de fl. 2.688, o contribuinte foi cientificado dessa informação
em 30/9/2019 pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se
encontravam disponibilizados desde 27/9/2019 na Caixa Postal.

Em 10/10/2019, o autuado se manifestou acerca da diligência, conforme termos
de fls. 2.693/2.694, por meio do documento de fls. 2.704/2.713, no qual essencialmente:

Retoma algumas informações contidas no relatório fiscal que tratam da indicação
no Anexo 04 de valores que se referem a produtores rurais indicados no Anexo 07 (que
possuíam decisão judicial que impedia o desconto das contribuições sobre sua produção
rural).

Aponta, em relação a informação contida no item 17 e 18 do relatório fiscal que
nesse anexo, no campo “Utilizado para Comercialização COM sub-rogação” inexiste
campo preenchido com "não", conforme foi indicado no relatório fiscal. Aduz que no
campo "Observação", igualmente não foi identificado a informação referida no item 18
do relatório fiscal.

Diz que embora no item 17 do relatório fiscal, a fiscalização assevere que "Em
virtude desses processos, deixam de ser consideradas como sub-rogação (e
automaticamente não tributadas neste procedimento fiscal) as aquisições de produto
rural das pessoas físicas relacionadas no Anexo 07", não foi isto que identificou em seu
levantamento.

Apresenta, a título de exemplo, a recomposição da base de cálculo que
identificou com base no Anexo 03 e Anexo 04 relativa ao mês de Janeiro de 2014: no
quadro apresentado de fls. 2.706/2.708 foram indicadas as notas fiscais, os valores, a
data de emissão da nota fiscal, a “OrdemNF”, e o número do CPF do produtor rural
identificados simultaneamente no Anexo 03 e Anexo 04.

Aponta que o valor da base de cálculo apurada por ele é idêntico ao valor da base
de cálculo total por competência indicada pela fiscalização no relatório fiscal (item 50).

Diz que o Relatório de Diligência Fiscal em tela configura um amontoado de
evasivas, escapando dos questionamentos diligenciais suscitados pela Delegacia de
Julgamento, como pode ser comprovado – resumidamente – nos seus itens 8 e 9 (fls.
2.686/2.685).

Alega que, em que pese o pleito de produção de prova pericial se estribar
fielmente no artigo 16, inciso IV, do Decreto n.o 70.235/72 (Regulamento do PAF), sem
embargo da Diligência Fiscal replicada não dizer nada com coisa alguma e que nenhum
dos quesitos relacionados pelo contribuinte em sua impugnação foram apreciados,
caracteriza cerceamento de defesa.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Requer, novamente, a produção de prova pericial contábil e o cancelamento da
multa e da RFFP.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Foram afastados os equívocos apontados pela defesa acerca da inclusão de valores
comercializados por produtores rurais referidos no Anexo 07 e foram excluídos os montantes
relativos as aquisições para as quais a fiscalização constatou que houve entrega, por ocasião da
defesa, de prova de impedimento de desconto das contribuições (conclusão não questionada pela
defesa na manifestação acerca do resultado da diligência fiscal).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/12/2019, e-fl. 2.782, protocolo recursal em 17/12/2019,
e-fl. 2.784, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.826), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de
perícia/diligência
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade da decisão de
primeira instância por cerceamento de defesa, visto que indeferiu o requerimento de
diligência/perícia.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Em primeiro momento,
observo que o indeferimento foi fundamentado e a Súmula CARF n.o 163 dispõe que: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Ademais, quanto a perícia, não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao
indeferir o requerimento postulado, uma vez que a realização de diligência ou perícia pressupõe
que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador; e não é
o caso em concreto. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
De mais a mais, adoto as razões de decidir da DRJ, nestes termos:
Desnecessidade de realização de perícia.

O Decreto n 70.235/1972 dispõe que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Nos termos do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16/3/2015, artigo
464, § 1o, incisos I e II, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, a
perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial
de técnico e for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Dessa feita, não se justifica o deferimento, no presente caso, uma vez que esta
somente deve ocorrer quando a matéria de fato (e não de direito), ou em razão da
natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos.

Assim, considerando-se que o Auditor Fiscal possui o conhecimento
especializado sobre a legislação tributária e de sua aplicação, o disposto no Decreto no
70.235/1972, artigo 18, caput, e tendo em vista que foram acatadas as exclusões
pleiteadas pela defesa é prescindível a realização de perícia.
Sendo assim, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar,
não assistindo razão ao recorrente quanto ao pedido de perícia/diligência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

O recorrente se insurge com as mesmas razões de impugnação. Sustenta o
acatamento à decisão judicial vigente durante o período do lançamento desobrigando à retenção
pelo sub-rogado, redirecionando-se a cobrança ao produtor. Argumenta que a suspensão da
qualidade de responsável por sub-rogação (art. 30, IV, Lei 8.212), inclusive por força da
Resolução do Senado Federal n.o 15/2007. Solicita aplicar o Tema 723/STF (RE 761.263).
Pondera pela impossibilidade de incidência da multa de ofício (Tema 816/STF, “b” – RE
882.461).
Pois bem. Inicialmente, pondero que na resolução do Tema 723 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal a Excelsa Corte firmou tese segundo a qual: “É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no
art. 25 da Lei 8.212/1991”.
Em complemento a Súmula CARF n.o 150 reza que: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Assim, cabe afirmar que a Resolução do Senado Federal n.o 15/2007 não se aplica
a matéria em lide, considerando à época dos fatos geradores em espécie.
Em continuidade, não pode o Colegiado do CARF declarar inconstitucional, na
forma da Súmula CARF n.o 2, de modo que não havendo ainda solução da Repercussão Geral do
Tema 816/STF, “b”, RE 882.461, se mantém a multa de ofício questionada, posto que fixada a
partir de norma legal com presunção de constitucionalidade.
O recorrente alega que a fiscalização não analisou corretamente a suposta
ausência de tributação do FUNRURAL incidente sobre a compra de produtos rurais de pessoas
físicas em razão da existência de liminares. Diz, ainda, que a contribuição ao SENAR é
ilegítima.
Pois bem. A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta
da comercialização de sua produção.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física
produtora rural, porém ela afirma que as pessoas físicas possuíam liminares garantindo à
condição de não contribuintes, pelo que não poderia, em consequência, haver a sub-rogação.
Ocorre que, foram afastados do lançamento os casos em que havia medidas
judiciais dos produtores rurais. Desta forma, o lançamento remanescente é hígido. Não há
reparos. O contribuinte alega a existência de outros equívocos, mas não consegue demonstrar o
argumento que sustenta.
Demais disto, a contribuição é constitucional, ao contrário do que afirma o
contribuinte, e, de toda sorte, na forma da Súmula CARF n.o 2 “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.o 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE n.o 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física,
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1.o da
Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o GILRAT e para o SENAR,
conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin, Relator p/
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017)
Pelo relato acima é constitucional a contribuição social do empregador rural
pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, a
partir da edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de 1991, demais
disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de produtos rurais de
pessoas físicas, na forma do art. 30, IV, combinado com os arts. 25, e 25-A, da Lei n.o 8.212, de
1991, com redação da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para o GILRAT
(RAT/SAT) e para o SENAR.
Bem delimitando o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3.a
Região apresenta a seguinte ementa em seu repositório de jurisprudência, a qual peço vênia para
replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V, e VII, 25,
I e II, e 30, IV, da LEI 8.212/91. LEI N.o 10.256/2001. EXIGIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis ns.o 8.212/91 - PCPS - Plano de Custeio da Previdência Social
e Lei n.o 8.213/91 - PBPS - Plano de Benefícios da Previdência Social, a contribuição
sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista apenas para os
segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados, ou que exerce a
atividade rural em regime de economia familiar (Lei n.o 8.212/91, Art. 12, VII, e CF/88,
Art. 195, § 8.o), à alíquota de 3%. O empregador rural pessoa física contribuía sobre a
folha de salários, consoante a previsão do art. 22.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

2. O art. 1.o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV,
da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado especial. A
contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi substituída pelo
percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da Previdência Social, acrescido
de 0,1% para financiamento dos benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei n.o 8.540/92 reduziu a sua contribuição de 3%
para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e instituiu
a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação dos benefícios
decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua contribuição facultativa
na forma dos segurados autônomos e equiparados de então.
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder à
retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE 363.852,
em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1.o da Lei n.o 8.540/92
infringiu o § 4.o do art. 195 da Constituição na redação anterior à Emenda 20/98, pois
constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social, sem a observância da
obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis ns.o
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da produção do
empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o referido
Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária n.o 1999.01.00.111.378-2, o
que delimitou a análise da constitucionalidade da norma no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto à
redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da Lei n.o
8.212/91, com a redação da Lei n.o 8.540/92, como retro mencionado. Portanto, não
houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao
fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma legal
ventilada.
9. A Emenda Constitucional n.o 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC n.o 20/98), a "receita" passou a fazer parte
do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência direta dessa alteração
é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para dispor acerca da
exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a exigência de lei complementar
como previsto no disposto do artigo 195, § 4.o, com a observância da técnica da
competência legislativa residual (art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional n.o 20/98, a Lei n.o 10.256/2001 deu nova
redação ao artigo 25 da Lei n.o 8.212/91 e alcançou validamente as diversas receitas da
pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis n.o 8.540/92 e 9.528/97, surgidas na
redação original do art. 195, I, da CF/88, e inconstitucionais por extrapolarem a base
econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados inconstitucionais e,
portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a previsão do Caput "letra
morta". Na hipótese, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma,
mas apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural do
empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II
do artigo 25 da norma legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei n.o 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e II
também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da COFINS,
por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda (Nota
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Cosit n.o 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in idem", mas
apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art. 195, I, da CF, sem
qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do artigo
25 da Lei n.o 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre a folha de
salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de empregador, mas foi
dispensado pela Lei n.o 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à cooperativa
a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da Lei n.o 8.212/91 até o
dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção.
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da entrada em
vigor da Lei n.o 10.256/01.
18. O RE n.o 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo 543-
B, não tratou da constitucionalidade da Lei n.o 10.256/2001. No caso, apenas o Ministro
Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em análise no
julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo Tribunal
Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo após a edição
da Lei n.o 10.256/2001, como é possível verificar no seguinte decisão monocrática
proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE 585.684, a qual
afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição da Lei n.o
10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o posicionamento
pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotado por sua Primeira
Seção, a qual decidiu no regime de Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC), por
unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.002.932/SP), que, na hipótese de
pagamentos indevidos realizados antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005),
aplica-se a tese que considera os 5 anos de decadência da homologação para a
constituição do crédito tributário acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da
ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no Diário de
Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da Suprema
Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar n.o 118/2005 ÀS AÇÕES
AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho
de 2005. A partir da publicação do supracitado Acórdão não há mais como prevalecer o
entendimento então sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o
RE 566.621 foi proferido no regime previsto no artigo 543-B, § 3.o, do CPC.
22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC 118/05
(09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no período de DEZ
ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo máximo de cinco anos a
contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No tocante ÀS AÇÕES
AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de CINCO
ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas recolhidas
no período anterior à Lei n.o 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3.a Região, Décima
Primeira Turma, Ap - Apelação Cível - 1.945.225 - 0002897-42.2010.4.03.6107, Rel.
Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 datado de
21/08/2015)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 10.256, de 2001,
cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.o 363.852, tendo em vista que o RE
363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional (EC) n.o 20,
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

de 1998, de modo que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC n.o 20, é suficiente para
afastar a suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar,
ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva e
as contribuições para o GILRAT e para o SENAR, objeto também desta análise, seguem as
mesmas premissas, portanto reputadas válidas.
Importa anotar, quanto à irresignação específica contra a contribuição ao SENAR,
que a sua instituição não consta em decreto, mas sim em lei. A legalidade da contribuição ao
SENAR consta Lei n.o 8.315, de 1991, e do art. 6.o da Lei n.o 9.528, de 1997, com redação dada
pela Lei n.o 10.256, de 2001.
De fato, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais,
no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art.
3.o da Lei n.o 8.315, de 1991. O Decreto n.o 790, de 1993, não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através
de sua 2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI
OU
DECRETO.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-
se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS
–
SENAR.
STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de reconhecimento
de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o 363.852 e n.o 596.177.
Cito, ainda, o Acórdão CARF n.o 2202-007.104, de 05 de agosto de 2020, de
minha relatoria, que apreciou situação similar e foi unânime por manter a decisão da DRJ.
Considerando, de mais a mais, que inexiste novas razões entre o recurso
voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório
conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, que
já excluiu os pontos equivocados do lançamentos, com os quais concordo, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Trata-se de autuação para o lançamento de ofício de contribuições devidas pelo
adquirente de produção rural de produtor rural pessoa física, devidas em razão da sub-
rogação do autuado nas obrigações do produtor.

O impugnante não refuta a informação fiscal de que teria deixado recolher as
contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação e incidentes sobre a aquisição de
produção rural de produtor rural pessoa física. Contudo, apresenta outras alegações que
serão apreciadas a seguir.
Vinculação da RFB à legislação aplicada. Sub-rogação
relativa às contribuições devidas à Previdência Social.
Sujeito passivo das obrigações tributárias.

Os principais dispositivos normativos, vigentes por ocasião da ocorrência dos
fatos geradores, que foram indicados nos formulário de autuação como fundamentos
legais da obrigação tributária do sujeito passivo são os reproduzidos a seguir:
Lei no 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Lei no 9.528 de 10/12/1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do
art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural.
Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art.2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei.
[...]
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados no Regime Geral de Previdência social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei,
inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

Assim, considerando-se os dispositivos normativos citados, tendo em vista que a
autoridade administrativa lançadora e a julgadora atuam de forma vinculada à legislação
(em função do que dispõe o CTN, artigo 142) e diante da inexistência de norma ou
decisão judicial favorável ao autuado que afaste a necessidade da RFB, por meio de
seus agentes, de observar os citados dispositivos normativos (que se encontram em
vigor no ordenamento pátrio), tem-se que não podem prosperar as alegações do
impugnante no sentido de que ele não seria o sujeito passivo das contribuições
previdenciárias lançadas.

A legislação que instituiu contribuição substitutiva daquela incidente sobre a
folha de pagamentos (aplicável ao produtor rural pessoa física), para o Senar, o fez de
modo idêntico àquele criado para financiar a previdência social (mesma base de
cálculo). Assim, tendo em vista que nos termos do que dispõe a Lei no 11.457/2007,
artigo 2o e 3o, tais contribuições se sujeitam aos mesmos prazos, condições sanções e
privilégios das contribuições devidas à previdência social é inequívoco que o autuado
também é sujeito passivo em relação a essa contribuição, sub-rogando-se nas obrigações
dos produtores rurais pessoas físicas dos quais adquiriu produção rural.

As alegações da defesa no sentido de que por ter obtido medida liminar em
processo judicial que o desobrigava da “retenção" das contribuições incidentes sobre a
aquisição de produção rural, com efeitos de 22/10/2015 até 11/5/2017, impedia o
lançamento de ofício das contribuições tratadas nos autos, não podem prosperar pelas
razões que seguem.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Na data do lançamento, em 23/11/2018 (conforme AR de fl. 2.556), o
contribuinte não estava amparado em nenhuma decisão judicial que afastasse a
aplicação da legislação tributária.

Como visto, a obrigação tributária tratada nos autos nasceu por força de
determinação legal e de acordo com o previsto na Lei no 8.212/1991, artigo 33, § 5o, o
desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas, como a tratada nos
autos, sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta Lei.

Dessa feita, quando por ocasião da sentença a medida liminar foi caçada, o
contribuinte deveria ter efetuado o recolhimento dos valores que eram devidos por ele.
O que não ocorreu como se depreende da leitura da defesa.

A autoridade tributária, em procedimento fiscal, não poderia deixar de lançar
tributos não recolhidos nem declarados como devidos, por força do que dispõe o CTN,
artigo 142, combinado com o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 33.

Esclareça-se que a autoridade julgadora, por força do disposto na Portaria do
Ministro da Fazenda n.o 341, de 12/7/2011, artigo 7o, inciso V, deve observar o disposto
no inciso III do artigo 116 da Lei no 8.112/1990, e também deve aplicar as normas
citadas.
Resolução no 15/2017.

O sujeito passivo alega que, por força da publicação da Resolução do Senado de
no 15/2017, não poderiam ter sido lançadas as contribuições com base na legislação
citada e que não haveria mais fundamento para sub-rogação uma vez que o disposto no
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991 teria sido retirado do ordenamento jurídico.
Em que pesem os argumentos do impugnante, tem-se que eles não podem prosperar
pelas razões que seguem.

De fato, como argumenta o autuado, o Senado Federal editou a Resolução do
Senado Federal no 15/2017 na qual consta que:
Art.1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de 1992, que deu nova redação ao art.
12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II,e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852.

Contudo a RFB, constatando que o texto da Resolução avançava do conteúdo das
decisões do STF que fundamentaram sua elaboração nos termos do disposto no CTN,
artigo 52, inciso X, por meio do Parecer RFB/Cosit no 19, de 26/9/2017, solicitou que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN se manifestasse no tocante à
interpretação a ser conferida à referida resolução do Senado.

De acordo com o Parecer PGFN-CRJ no 1.447/2017, publicado no DOU de
13/9/2017, a suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15, de 2017, não afeta
a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256/2001. Especificamente consta nesse parecer:
[...]
5. A Resolução no 15, de 2017, objeto da presente manifestação, tem como
desiderato a atribuição de efeitos erga omnes às decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento dos Recursos Extraordinários no
363.852/MG e 596.177/RS. É o que se infere da justificativa apresentada durante
a fase de tramitação legislativa do projeto, senão vejamos:
[...]
6. Sucede que a Resolução no 15, de 2017, interpretada com base na literalidade
de seu texto, parece ostentar uma amplitude maior do que a proclamação de
inconstitucionalidade levada a efeito no RE no 363.852/MG e no RE no
596.177/RS, o que o levaria a alcançar a contribuição do segurado especial e a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída com base na Lei no
10.256, de 9 de julho de 2001.
[...]
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

8. Assim, ciente de que a Administração Pública, dentro das amarras que lhe
impõe o princípio da legalidade e da separação de poderes, não pode se recusar
a dar cumprimento à norma jurídica, nem mesmo por considerá-la
inconstitucional, o presente parecer tem por objetivo examinar a Resolução do
Senado no 15, de 2017, buscando conferir-lhe escorreita interpretação dentro do
contexto normativo e jurisprudencial no qual se encontra inserida, adotando-se
os seguintes aspectos como balizas hermenêuticas:
(i) os limites da resolução do Senado à luz do papel constitucional que lhe foi
atribuído pelo art. 52, X, da Constituição da República;
(ii) o exato conteúdo da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo
STF no julgamento dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS,
decisões cuja eficácia subjetiva se pretende estender por meio da edição do ato
legislativo sub examine;
(iii) a orientação do STF firmada no RE no 718.874/RS, que analisou a
constitucionalidade da contribuição social do produtor rural pessoa física
reintroduzida com base na Lei no 10.256, de 2001.
[...]
Conclusões
72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de 2017, à
luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da contribuição
social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
a) Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida
pela Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia erga
omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para
restringi-la.
b) A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG,
reafirmada no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser
interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque essa é a sua
natural vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja
porque a observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se
impõe a juízes e tribunais (nCPC, art. 927) e à própria Administração Tributária
(art. 19 da Lei no 10.522, de 2002), mesmo que não houvesse a edição da
sobredita resolução senatorial.
c) Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o
STF, à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração
Tributária, funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria
interpretação da Resolução no 15, de 2017.
[...]
e) Assim, partindo-se da compreensão de que se presumem constitucionais as leis
e atos normativos editados pelo legislador, e em observância ao princípio da
supremacia da Constituição e da máxima eficácia das normas Constitucionais,
cumpre à Fazenda Nacional extrair da textualidade da Resolução no 15, de 2017,
interpretação conforme à Constituição.
f) Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que o ato do Senado suspende a
aplicação dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (art. 12,
inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991), bem
como as alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei no 9.528,
de 1997, apenas e tão somente no que tange à normatização da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física.
g) A Resolução no 15, de 2017, não abrange as normas concernentes à tributação
do segurado especial, uma vez que o STF não atribuiu a elas a pecha de
inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo dos mesmos textos legais.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

A discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do segurado
especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/SC (tema 723 de
repercussão geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a
partir de então está amparada por contexto normativo substancialmente diverso
daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE
no 596.177/RS, aos quais a Resolução senatorial se reporta; (ii) entendimento
contrário implicaria desprezo à tese firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que
assentou a constitucionalidade formal e material da tributação após a Lei no
10.256, de 2001.
i) A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII,
da Lei no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de Resolução
quando de sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O art. 12, inciso VII,
da Lei no 8.212, de 1991, que traz regras relativas ao segurado especial,
encontra-se fora do alcance dos precedentes firmados no RE no 363.852/MG e no
RE no 596.177/RS. Ao que tudo indica, a referência ao mencionado dispositivo
legal decorre de mero equívoco material consignado no acórdão do STF, que foi
reverberado na Resolução no 15, de 2017.
j) Além disso, o art. 12, VII, da Lei no 8.212, de 1991, foi alterado por outras leis
(Lei no 8.398, de 1992, e Lei no 11.718, de 2008), nenhuma delas objeto do
julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal.
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior
à Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017,
no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001. 73. É o parecer. Caso
aprovado, sugere-se o encaminhamento de cópia desta manifestação à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), assim como à Secretaria-Geral de
Contencioso da Advocacia-Geral da União (SGCT/AGU), para ciência.

Dessa feita, considerando as conclusões do parecer da PGFN citado e o disposto
na Constituição da República de 1988, artigo 52, inciso X, tendo em vista que os fatos
geradores são posteriores à publicação da Lei no 10.256/2001 e que as normas que
serviram de base às autuações estão em vigor e vinculam as autoridades tributárias
(inclusive as julgadoras), tem-se que deve ser aplicada a legislação indicada nos
formulários de autuação (dispositivos normativos transcritos).
Multa e juros aplicados. Alegação de constitucionalidade.

A Lei no 8.212/1991 acerca dos juros e da multa aplicável aos casos de
lançamento de ofício dispõe que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a,b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
[...]
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

Por sua vez, a Lei no 9.430/1996 também determina que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.

Portanto, considerando-se a legislação citada, em que pesem as alegações do
autuado, não há autorização normativa para que, por ocasião do lançamento de ofício, se
deixe de aplicar os juros previstos na legislação citada no formulário de autuação (e no
relatório fiscal) e a multa de ofício que visa a apenar tanto a conduta de não recolher em
época própria quando a conduta de não declarar as contribuições por meio de GFIP,
tendo sido correto o procedimento fiscal de efetuar o lançamento das contribuições
tratadas nos autos com os juros e a multa de ofício.

Quanto as alegações de que a multa aplicada seria teria afrontado normas
constitucionais (princípios) elas também não podem ser acolhidas, pois a autoridade
administrativa não é competente para declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei pois tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário.

Ademais o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 dispõe como segue:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Dessa feita, tem-se que as multas foram aplicadas corretamente.
Inclusão de valores relativos a produtores rurais que
obtiveram medida liminar que obstava o autuado de
efetuar os descontos das suas contribuições sobre a
comercialização da produção rural. Retificação. Saneamento.
Não ocorrência de nulidade.

Como relatado, constata-se que a fiscalização descreve o procedimento de
apuração das bases de cálculo nos itens 28/32 do relatório fiscal conforme segue:
28. Na tabela com todas as notas fiscais foi criado o campo relacional entre as
diversas origens com o nome ordemNF de forma que se pudesse identificar uma
mesma nota fiscal independente da origem dos dados.
29. Após criada a tabela de NOTAS FISCAIS foi criada a tabela de ITENS DE
NOTAS FISCAIS onde foram relacionados os itens que correspondem à mesma
nota fiscal. Para que se pudesse correlacionar nota fiscal com o item, além do
campo ordemNF foi criado também o campo ordemITEM com a mesma função.
30. Após criadas as tabelas foram realizadas análises nos dados das notas fiscais
com o objetivo de verificar sua integridade e abrangência para a formação da
base de cálculo da contribuição previdenciária e da composição da receita bruta
da empresa fiscalizada.
31. As informações das tabelas de Notas fiscais e Itens de Notas fiscais constam
dos anexos do presente Relatório Fiscal “(Anexo 03) Relacao de todas as NOTAS
FISCAIS do contribuinte.pdf” e “(Anexo 04) Relacao de todos ITENS DE NOTAS
FISCAIS do contribuinte.pdf”.
32. Após criadas as tabelas de NOTAS FISCAIS e ITENS DE NOTAS FISCAIS,
sobre estas tabelas foram realizadas as seguintes análises de dados:
a) Notas em duplicidade – Verificação da existência de nota fiscais em
duplicidade. Inicialmente foi verificado se o contribuinte, por algum motivo,
informou às bases de dados (NFe, SPED-Fiscal ou SPED Contribuições) alguma
nota fiscal em duplicidade. Se este fato ocorreu a nota foi desconsiderada e foi
anotado a informação positiva (true ou sim) no campo “duplicada?” do Anexo03.
b) Incidência de Contribuição Previdenciária de acordo com o NCM7 – Foram
marcados os itens de NF que apresentam incidência de contribuição
previdenciária para a comercialização da produção rural em comparação com a
tabela constante do anexo “(Anexo 05) Relacao NCM analisados -incidencia de
Cont Prev na Comerc Rural.pdf”.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

Referida marcação constará refletida nos campos “Utilizado para
Comercializacao COM sub-rogacao” e“Utilizado para Comercializacao SEM
sub-rogacao” do Anexo 04.

No item 41 do relato fiscal na Tabela 06 foram indicados os valores de
transações com CFOP que se referem à aquisição de produção rural de pessoa física e os
valores recolhidos com os códigos de pagamento 2607 e 2615 (Senar), identificados por
meio de consulta aos sistemas informatizados da RFB, constam no demonstrativo
"(Anexo 06) GPS códigos 2607 e 2615.pdf".

A partir do item 48 do relatório fiscal foram incluídas tabelas para possibilitar a
identificação das bases de cálculo e a compreensão de como foram encontrados os
valores nelas contidos:
48. Nas tabelas a seguir estão agregados os valores, a partir dos dados
constantes na GFIP, GPS, Nota Fiscal Eletrônica, SPED Fiscal, SPED
Contribuições cujas informações documentos e dados foram relacionados nos
anexos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do presente relatório fiscal.
49. Os campos das tabelas foram assim construídos:
[...]
e) (B) Comerc. de produto rural - PF, valor declarado em GFIP em campo
próprio, conforme Anexo 01.
[...]
l) (I) Apurado Comerc. de produto rural - PF - Valor do produto rural adquirido
de pessoas físicas constante das notas fiscais (Anexos 03, 04 e 05);

Verifica-se, que foram incluídas no relatório fiscal as Tabelas de 07 a 14 (que
trazem as informações que permitiram à fiscalização encontrar os valores lançados) que
foram elaboradas, a partir dos dados constantes na GFIP, GPS, Nota Fiscal Eletrônica,
SPED Fiscal, SPED Contribuições cujas informações documentos e dados foram
relacionados nos anexos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 que integram o relatório fiscal.

Observa-se, ainda que a fiscalização elaborou os seguintes anexos ao relatório
fiscal (fls. 71/2.451, documentos não pagináveis de fls. 2.452/2.453, fls. 2.456/2.498,
documentos não pagináveis de fls. 2.535/2.536., fls. 2.554/2.555):
- Anexo 01 – GFIP analisada no Processo (fls. 71/74);
- Anexo 02 - Arquivos baixados do SPED (fls. 75/2.451)
- Anexo 03 - Relação de todas as NOTAS FISCAIS do contribuinte (documento na
paginável de fls. 2.452)
- Anexo 04 - Relação de todos ITENS DE NOTAS FISCAIS do contribuinte
(documento na paginável de fls. 2.453);
- Anexo 05 - Relação NCM analisados - incidência de Cont Prev na Comerc
Rural (fls. 2.454/2.456)
- Anexo 06 - GPS códigos 2607 e 2615(fls. 2.457);
- Anexo 07 – Processos Pessoas Físicas (fls. 2.458/2.498);
- Anexo 08 – Termos Emitidos;
- Anexo 09 – Respostas Fiscalizada;
- Anexo 10 – CD Entregue;
- Anexo 11 – Cadastro;
- Anexo 12 – Alteração Contratual; e
- Anexo 13 – Consulta Decisões TRF.

Foi considerando essas informações e as alegações da defesa (no sentido de que
o Anexo 04 não corresponderia à informação fiscal de que não teriam sido incluídas nas
bases de cálculo valores de transações comerciais com pessoas arroladas no Anexo 07)
que se procedeu a uma análise, por amostragem, de algumas das situações arroladas
pela autuada (análise que foi incluída no despacho de diligência e que deveria ser
considerada pela fiscalização antes de elaborar a informação fiscal), conforme segue.

Relativamente às Notas fiscais de produtores rurais indicados no Anexo 07 como
detentores de decisão impeditiva do desconto relativo à sub-rogação, tem-se conforme
segue.

Constata-se que a defesa apresentou um demonstrativo de fls. 2.617/2.630 que
demonstra o detalhamento do total de R$ 80.295.657,06 que teria sido incluído
indevidamente nas bases de cálculo (uma vez que se referiam a operações com
produtores rurais que gozavam de decisão judicial apta a impedir que o autuado
procedesse ao desconto das contribuições por sub-rogação) indicando para cada
"OrdemNF" (coluna/campo criado pela fiscalização para facilitar a apuração dos valores
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

de base de cálculo, evitando, inclusive a duplicidade de inclusão de valores, como
referido no relatório fiscal), o número do CPF, e o número do processo judicial que teria
impedido o desconto sobre a operação de comercialização de produção rural.

Ainda segundo a defesa, esses valores se referem a situações que não poderiam
ter sido incluídas nas bases de cálculo (conforme concluiu a fiscalização do item 15 ao
18 do relatório fiscal), mas que apesar da fiscalização ter apontado que as excluiu, isso
não teria ocorrido.

A esse respeito, pela leitura do relatório fiscal, verifica-se que a fiscalização
diante de prova, apresentada durante o procedimento fiscal, que demonstrava que o
autuado estava impedido de efetuar os descontos dos produtores rurais por medidas
judiciais, informou que:
17. Em virtude desses processos, deixam de ser consideradas como sub-rogação
(e automaticamente não tributadas neste procedimento fiscal) as aquisições de
produto rural das pessoas físicas relacionadas no Anexo 07.
18. Para verificação dessa situação foram marcados os campos da tabela de Itens
de Nota fiscal relacionados no Anexo 04 da seguinte forma:
• Campo “Utilizado para Comercializacao COM sub-rogacao” marcado como
“false” ou “não”.
• Campo “Observação” foi acrescentada a informação “TRFx Y processos; zzz
Funrural; ” onde x é o número do TRF, Y é a quantidade de processos e zzz é
parte do assunto objeto do processo judicial.

Constata-se, pela comparação, por amostragem, entre o demonstrativo de fls.
2.617/2.630, elaborado pela defesa, o Anexo 04 (referido no trecho do relatório fiscal
transcrito), documento não paginável de fl. 2.453, e o Anexo 03, documento não
paginável de fl. 2.452 (Anexos considerados para composição das bases de cálculo
conforme relato fiscal), que algumas das informações corroboram a alegação do
impugnante (considerando-se a informação do relatório fiscal e os campos de
informação do Anexo 04) no sentido de que foram incluídos, nas bases de cálculo,
valores relativos a aquisições para as quais o autuado estava impedido de efetuar o
desconto da parte devida pelo produtor rural por força de decisão judicial. Foram
identificados os seguintes casos:
a) "OrdemNF no 117":

No Anexo 07 (fls. 2.457/2.498), também referido no trecho citado do relatório
fiscal, consta (fl. 2.458), na coluna" CPF/CNPJ do Participante", 011.472.428-87, na
coluna "Data_sentenca", 08/08/2011, na coluna "Sentenca", (TRF1- Proc. 0048828-
13.2010.4.01.0000: [DEVOLVIDOS C SENTENCA C EXAME DO MERITO
PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE], na coluna "decisao", (TRF1- Proc. 0048828-
13.2010.4.01.0000:
[DEVOLVIDOS
C
DECISAO
TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA, "Cobrança suspensa no procedimento", true.

No Anexo 03 (documento não paginável de fl. 2.452), consta, em relação ao
elemento ""OrdemNF" no 117, na coluna "Numero da Nota", 7854541, na coluna "Dia
da Emissao", 29/06/2016, na coluna "CNPJ do Contribuinte", 011.472.428-87, nas
colunas "Itens menos Desconto NFE" e "Itens menos Descontos", 297.962,77 (página 1
do Anexo 03)."

No Anexo 04, para o indicador "OrdemNF" no 117, "OrdemITEM" no 119,
código
NCM
no
07133399,
Descricao
da
Mercadoria/Serviço
"FEIJAO
CARIOQUINHA DO PRODUTOR P/ ATAC. E INDUST. SC 60 KG UN
PRODUTOR/EXTRATOR", coluna "Itens menos Desconto " de 297.962,77 na coluna "
Utilizado para Comercializacao COM subrogacao" foi informado "true", na coluna
"Utilizado para Comercializacao SEM subrogacao" foi informado "false", por sua vez,
na coluna "Observacao" não contém nenhuma informação para esse item (página 8 do
Anexo 04).

Por sua vez, no demonstrativo elaborado pela defesa, para o indicador
"OrdemNF" no 117, consta (fl. 2.618), nas colunas "Valor ANE 03" e um "Valor ANE
04" de 297.962,77, na coluna "CPF do emitente" no 011.472.428-87, na coluna
"Número NF", 7854541, na coluna "Data NF", 29/06/2016, na coluna "E/S" = Saída, e
na coluna "Número do processo", 0048828-13.2010.4.01.0000.
b) "OrdemNF no 1730":
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

No Anexo 07 (fls. 2.457/2.498), também referido no trecho citado do relatório
fiscal, consta (fl. 2.478), na coluna" CPF/CNPJ do Participante", 995.205.679-68, na
coluna "Data_sentenca 19/09/2011, na coluna "Sentenca", (TRF1- Proc. 0001627-
41.2014.4.01.3506: [ Em face do explicitado conheço e concedo em parte a segurança
para seguindo a orientação do STF no RE 363852MG desobrigar a parte impetrante da
retenção e do recolhimento inclusive por sub-rogação pelos adquirentes consumidores
consignatários ou cooperativa da contribuição social sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção rural reconhecendo incidenter tantum a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n 8.540/92 que deu nova redação aos artigos
12 incisos V e VII 25 incisos I e II e 30 inciso IV da Lei no 8.212/91 com a redação
atualizada até a Lei n 9.528/97 até que legislação nova arrimada na Emenda
Constitucional 20/98 venha a instituir a contribuição em respeito à decisão final do STF
sobre o tema Sem custas em face da isenção legal prevista no art 4o I da Lei 9.289/96
Sem condenação em honorários de advogado art. 25 da Lei n 12.016/2009 Havendo
depósitos judiciais efetivados em decorrência da liminar concedida nos autos eles
somente serão liberados após o trânsito em julgado do presente decisum em favor da
parte impetrante se acaso confirmada a sentença ora dada RP I], na coluna "decisao",
GO- Proc. 0001627-41.2014.4.01.3506: [DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO e-
DJF1], na coluna "Cobrança suspensa no procedimento", true.

No Anexo 03 (documento não paginável de fl. 2.452), consta, em relação ao
elemento " "OrdemNF" no 1730, na coluna "Numero da Nota", 5414386, na coluna "Dia
da Emissao", 26/01/2015, na coluna "CNPJ do Contribuinte", 995.205.679-68, nas
colunas "Itens menos Desconto NFE" e "Itens menos Descontos", 112.500,00 (página
38 do Anexo03)."

No Anexo 04, para o indicador "OrdemNF" no 1730, "OrdemITEM" no 2309,
código NCM no 07133319, na coluna "Descricao da Mercadoria/Serviço", FEIJAO
PRETO
DO
PRODUTOR
P/
ATAC.
E
INDUST.
SC
60
KG
UN
PRODUTOR/EXTRATOR, na coluna "Itens menos Desconto ", 112.500,00, na coluna
"Utilizado para Comercializacao COM subrogacao" foi informado "true", na coluna
"Utilizado para Comercializacao SEM subrogacao" foi informado "false", por sua vez,
na coluna "Observacao" não contém nenhuma informação para esse item (página 119 do
Anexo 04).

Por sua vez, no demonstrativo elaborado pela defesa, para o indicador
"OrdemNF" no 1730, consta (fl. 2.628), nas colunas "Valor ANE 03" e um "Valor ANE
04" de 112.500,00, na coluna "CPF do emitente" no 995.205.679-68, na coluna
"Número NF", 5414386, na coluna "Data NF", 26/01/2015, na coluna "E/S" = Saída, e
na coluna "Número do processo", 0001627-41.2014.4.01.3506.
c) "OrdemNF no 1092":

No Anexo 07 (fls. 2.457/2.498), também referido no trecho citado do relatório
fiscal, consta (fl. 2.472), na coluna" CPF/CNPJ do Participante", 526.410.239-20, na
coluna "Data_sentenca 13/03/2012, na coluna "Sentenca", (TRF1- Proc. 0052473-
70.2015.4.01.0000: [ Pelo exposto REJEITO os embargos declaratórios opostos pela
parte ré e mantenho a sentença prolatada por seus próprios fundamentos PRI], na coluna
"decisao", (TRF1- Proc. 0052473-70.2015.4.01.0000: [Em face do exposto defiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigência do recolhimento
da contribuição previdenciária denominada FUNRURAL sobre a comercialização dos
produtos agrícolas do autor pessoa física empregador art 1o da Lei no 854092
relativamente às vendas futuras Fica desce já permitida a expedição de ofícios às
empresas adquirentes devendo o autor se assim necessitar indicar para tanto o nome
destas bem como seus respectivos endereços Nessa hipótese faculto ainda ao autor o
encaminhamento em mãos dos referidos ofícios devendo neste caso apresentar em
Secretaria a respectiva cópia com comprovação do recebimento no prazo de dez dias
Cite-se Intimem-se], na coluna "Cobrança suspensa no procedimento", true.

No Anexo 03 (documento não paginável de fl. 2.452), consta, em relação ao
elemento " "OrdemNF" no 1092, na coluna "Numero da Nota", 4650096, na coluna "Dia
da Emissao", 21/07/2014, na coluna "CNPJ do Contribuinte", 526.410.239-20, nas
colunas "Itens menos Desconto NFE" e "Itens menos Descontos", 22.640,00 (página 24
do Anexo03)."
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

No Anexo 04, para o indicador "OrdemNF" no 1092, "OrdemITEM" no 1171,
código NCM no 07133399, na coluna "Descricao da Mercadoria/ServiçoFEIJAO
CAUPI (VIGNA) DO PRODUTOR P/ ATAC. E INDUST. SC 60 KG UN
PRODUTOR/EXTRATOR, na coluna "Itens menos Desconto ", 22.640,00, na coluna
"Utilizado para Comercializacao COM subrogacao" foi informado "true", na coluna
"Utilizado para Comercializacao SEM subrogacao" foi informado "false", por sua vez,
na coluna "Observacao" não contém nenhuma informação para esse item (página 69 do
Anexo 04).

Por sua vez, no demonstrativo elaborado pela defesa, para o indicador
"OrdemNF" no 1092, consta (fl. 2.625), nas colunas "Valor ANE 03" e um "Valor ANE
04" de 22.640,00, na coluna "CPF do emitente" no 526.410.239-20, na coluna "Número
NF", 4650096, na coluna "Data NF", 21/07/2014, na coluna "E/S" = Saída, e na coluna
"Número do processo", 0052473-70.2015.4.01.0000.

Portanto, considerando-se os demonstrativos indicados pela fiscalização não
foram excluídas das bases de cálculo todos os casos referidos no Anexo 07 como
informado no relatório fiscal.

Observa-se que foram essas constatações que levaram a solicitação no despacho
de diligência para que a autoridade lançadora apontasse, caso concluísse que não foram
considerados valores adquiridos das pessoas arroladas no Anexo 07 nas bases de
cálculo, os elementos que levariam à essa conclusão:
1) Relativamente aos produtores rurais apontados no demonstrativo de fls.
2.618/2.630 elaborado pela defesa:
a) apos apreciar as considerações contidas no tópico "Notas fiscais de produtores
rurais indicados no Anexo 07 como detentores de decisão impeditiva do desconto
relativo à sub-rogação" do presente despacho e verificar as informações
constantes no Anexo 07 e no Anexo 04, aponte se, de fato, notas fiscais (relativas
à produtores rurais pessoas físicas que foram indicados no Anexo 07 como
detentores de decisão judicial que impedia o adquirente de promover o desconto
da contribuição devida por sub-rogação no período considerado nas autuações)
foram incluídas na composição das bases de cálculo (conforme parece indicar o
Anexo 04) apesar de no relatório fiscal constar a informação de que deveriam ser
desconsideraras para o lançamento;
[...]
c) apenas em caso de resposta negativa ao esclarecimento solicitado no item "a"
deste tópico, em relação a qualquer um dos produtores rurais indicados pela
defesa no demonstrativo de fls. 2.618/2.630, aponte os elementos que levaram à
conclusão de que não foram incluídas notas fiscais dos produtores que detinham
decisões judiciais que impediam o desconto relativo à sub-rogação conforme
indicado no Anexo 07 do relatório fiscal.

Em sua informação fiscal de fls. 2.677/2.686 a fiscalização informou apenas que:
3. No Relatório fiscal está detalhado como foi realizada a interpretação das notas
fiscais. O Anexo 04 traz consigo TODOS os itens de notas fiscais e na coluna
“Observação” a análise realizada pela fiscalização. Atente-se que quando a
informação nesse campo constar o texto “6040 – Funrural” significa que aquele
item de nota fiscal está pendente de análise da data da sentença para a suspensão
ou não de sua cobrança. A análise conclusiva de sua cobrança está relacionada à
data da sentença que consta do Anexo 07. Já o anexo07 detalha de quais pessoas
físicas foram suspensas as cobranças em razão de decisões judiciais.
4. Para que a compreensão seja facilitada estamos anexando ao Presente
relatório a RELAÇÃO COM TODOS OS ITENS DE NOTA FISCAL que tiveram a
cobrança suspensa em razão de decisão judicial (Anexo A – Itens de NF com
cobrança suspensa.pdf). Esses itens correspondem aos valores detalhados por
CPF no Anexo 07. Agrupados mensalmente temos os seguintes valores que
tiveram cobrança suspensa:
[...]
[...]
9. Considerando a análise acima torna-se desnecessário discorrer sobre os
quesitos apresentados pela Douto Julgador uma vez que todos eles estão
respondidos com a análise apresentada

Constata-se que, por ocasião da manifestação sobre a diligência fiscal, a defesa
apresentou a título de exemplo a recomposição da base de cálculo de 01/2014 que
identificou com base no Anexo 03 e Anexo 04. No quadro apresentado de fls.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

2.706/2.708 foram indicadas as notas fiscais, os valores, a data de emissão da nota
fiscal, a “OrdemNF", e o número do CPF do produtor rural identificados
simultaneamente no Anexo 03 e Anexo 04.

O valor apurado pelo contribuinte foi idêntico ao valor informado como base de
cálculo total, por competência, na Tabela 10 – Apuração da Base de Cálculo – Valores
apurados com base nas notas fiscais, incluída no item 50 do relatório fiscal (fl. 58 dos
autos).

De fato, procedendo-se a soma de todas as notas incluídas na tabela de
recomposição da base de cálculo de 01/2014 elaborada pelo contribuinte e incluída nas
fls. 2.706/2.709 dos autos, chega-se ao valor total incluído pela fiscalização como base
de cálculo para o lançamento nessa competência (conforme na Tabela 10 – Apuração da
Base de Cálculo – Valores apurados com base nas notas fiscais, item 50 do relatório
fiscal - fl. 58 dos autos).

Tal situação corrobora a alegação da defesa de que foram incluídas nas bases de
cálculo, operações comerciais efetuadas com os produtores rurais indicados no Anexo
07, apesar do contrário ter sido alegado no relatório fiscal. Mas não é só isso.

Constata-se, ainda, pelo cotejo entre as informações contidas no quadro referido
de fls. 2.706/2.709 (relativas a base de cálculo de 01/2014 recomposta na manifestação
do contribuinte) e os totais de aquisição identificados por produtor rural (que segundo a
fiscalização, conforme tabela contida no item 4 da sua informação fiscal às fls.
2.677/2.678 dos autos, foram referidos no Anexo 07 e não teriam sido incluídos nas
bases de cálculo) que, embora alguns desses produtores não tenham sido, de fato,
considerados para composição das bases de cálculo, como é o caso do produtor rural
com o CPF 062.106.088-76, alguns deles o foram como, por exemplo, o produtor rural
com o CPF no 120.316.888-80 e o produtor rural com o CPF no 247.788.648-75.

Para o produtor rural com o CPF no 120.316.888-80 foram incluídas operações
de aquisição em 01/2014 no montante de R$ 839.105,95 e para o produtor rural com o
CPF no 247.788.648-75 foram incluídos R$ 360.726,40. Esses valores sequer coincidem
com os apontado na informação fiscal para a competência na tabela contida no item 4 da
informação fiscal às fls. 2.677/2.678. Especificamente, nessa tabela foi indicado um
valor total de aquisição, respectivamente, de R$ 715.703,11 e R$ 340.080,30.

A divergência apontada pela fiscalização, na informação fiscal entre os valores
identificados por ela como não incluídos por ocasião da fiscalização (por força do
Anexo 07) e os apresentados pelo contribuinte na peça de defesa não pode ser
considerada como evidência de que a fiscalização não apurou as bases de cálculo com
erro, dada a impossibilidade de vincular inequivocamente os valores identificados pela
fiscalização na diligência fiscal a esse respeito com os valores de base de cálculo
apurados.

Verifica-se, portanto, que as informações prestadas por decorrência da diligência
fiscal não são suficientes para afastar a alegação da ocorrência de equívocos nas bases
de cálculo.

Como aponta a fiscalização na informação fiscal, é o relatório fiscal que detalha
o modo de apuração das bases de cálculo e ele, no presente caso, remete a apuração das
bases de cálculo às informações contidas nos Anexos 03, 04 e 05.

Constata-se, contudo, que a apreciação conjunta do Anexo 03 - Relação de todas
as NOTAS FISCAIS do contribuinte, documento na paginável de fls. 2.452, e do Anexo
04 - Relação de todos ITENS DE NOTAS FISCAIS do contribuinte, documento não
paginável de fls. 2.453 (que foram indicados no relatório fiscal, juntamente com o
Anexo 05 – Relação NCM analisados - incidência de Cont Prev na Comerc Rural de fls.
2.454/2.456, como demonstrativos que servem para recompor as bases de cálculo por
competência) não são suficientes para que se chegue à conclusão de que não foram
incluídos os montantes de aquisição de produção rural relativa aos produtores rurais
para os quais a fiscalização havia apontado que não poderiam ser considerados para fins
de lançamento, por força das constatações incluídas no tópico do Despacho de
Diligência “Análise da documentação e alegações” (referida) e das informações
contidas no quadro apresentado às fls. 2.706/2.708.

Observa-se, ainda, que a fiscalização, em sede de diligência, se limitou a
apresentar, no item 4 da informação fiscal, para cada um dos produtores rurais indicados
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

no Anexo 07, o montante apontado pela fiscalização como total em reais de itens
considerados pela fiscalização sem o desconto para esses produtores.

De fato não resta dúvida, nem mesmo para defesa (que assim concluiu pela
leitura do relatório fiscal) de que as pessoas arroladas no Anexo 07 são aquelas cujas
operações devem ser excluídas das bases de cálculo, embora os valores que indicou na
defesa sejam inferiores àqueles apontados pela fiscalização.

Contudo, a questão suscitada pela defesa (e que foi corroborada pela análise de
algumas operações que eram referentes a essas pessoas) foi que, apesar de no relatório
fiscal restar indicado que não ocorreu a inclusão das operações entre a autuada e as
pessoas contidas no mesmo Anexo 07, nos demais demonstrativos que serviram para
apurar a base de cálculo, quando apreciados conjuntamente, chega-se a uma conclusão
diversa.

Constata-se que não houve sequer o atendimento do solicitado nos quesitos
indicados no despacho de diligência (fls. 2.665/2.676), sobretudo quando se considera
que o esclarecimento prestado pela fiscalização não enfrentou os pontos trazidos no
item “Análise da documentação e alegações” do DD, pois a resposta aos itens indicados
deveria estar vinculada à apreciação das informações contidas nesse item como se
observa do trecho do despacho de diligência transcrito a seguir:
Diante dessas constatações, considerando-se as alegações da defesa, para evitar
a possibilidade de cerceamento do direito de defesa e do contraditório e diante da
necessidade de liquidez e certeza relativamente ao crédito tributário, sugere-se
que os autos do presente processo sejam encaminhados à DRF de origem, para
que a fiscalização, após apreciar as informações contidas no item "Análise da
documentação e alegações" deste despacho:

Tem-se, portanto, que a fiscalização além de não apresentar os esclarecimentos
que foram solicitados por meio de diligência, aduziu informações que não são capazes
de afastar a alegação da defesa de que houve inclusão nas bases de cálculo efetivamente
consideradas pela fiscalização de valores de operações relativas a aquisições de
produção rural de produtores que detinham decisão judicial que impediam o desconto
por parte da autuada (como já reconhecido pela fiscalização no Anexo 07).

Acerca do lançamento, o Decreto no 70.235/1972 determina que:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
[...]
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
III - a descrição do fato;
[...]
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;

Por sua vez o Decreto no 7.574/2011 que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União determina que:
Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, com
a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
[...]
Art. 31.O lançamento de ofício compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, podendo a exigência do crédito tributário ser formalizada em auto de
infração ou em notificação de lançamento.(Redação dada pelo Decreto no 8.853,
de 2016)
[...]
Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o ,com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

§ 1o Os autos de infração ou as notificações de lançamento, em observância ao
disposto no art. 25, deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato
motivador da exigência.

Dessa feita, (a) considerando-se a referida análise efetuada por amostragem que
corrobora a alegação da defesa de que as operações indicadas no demonstrativo de fls.
2.618/2.630 (relativas a produtores rurais indicados no Anexo 07) foram incluídas nas
bases de cálculo das contribuições lançadas de ofício; (b) tendo em vista que apesar de
instada, a autoridade lançadora (que tem o dever de comprovar e demonstrar a
ocorrência do ilícito tributário conforme se depreende dos dispositivos normativos
citados) deixou de demonstrar, de forma pormenorizada e conclusiva, que os elementos
trazidos pela defesa e identificados na análise mencionada não procedem; e (c), e, uma
vez, que a defesa, após a diligência fiscal, apresentou uma recomposição de base de
cálculo, a título de exemplo, para a competência 01/2014, que corrobora a inclusão de
aquisição de produtores referidos no Anexo 7 nas bases de cálculo, tem-se que as
alegações da defesa devem ser prestigiadas, devendo ser retirados das bases de cálculo
os valores identificados no demonstrativo de fls. 2.618/2.630, de modo a afastar a
ocorrência de cerceamento do direito de defesa e a ausência de liquidez do crédito
tributário lançado.

Com relação à alegação da defesa de que há outro montante de R$ 12.055.888,80
que se referiria a operações para as quais haveria igualmente impedimento para o
desconto relativo à sub-rogação decorrente de medida judicial que a fiscalização sequer
teria apontado tal situação impeditiva no Anexo 07 (elaborado por ocasião da autuação),
constatou-se, conforme segue.

Apreciando o demonstrativo de fls. 2.631/2.632, constata-se, valendo-se das
informações contidas no relato fiscal que, foram considerados nas bases de cálculo de
algumas competências, resultado da comercialização da produção rural relativos a
produtores rurais não incluídos no Anexo 07 como portadores de decisões judiciais que
impediam o desconto relativo à sub-rogação, mas que, em função da documentação
juntada pela fiscalização (documentos não pagináveis Anexo 10), se referiam a período
no qual os produtores rurais gozavam de decisão liminar afastando o desconto por sub-
rogação.

Esse é o caso de Lucas Andreis, CPF no 034.882.449-11, em relação ao qual
havia decisão liminar prolatada em 31/3/2014 (documentos não pagináveis Anexo 10
CF1 de fl. 2.535 e Anexo 13 de fl. 2.554). Contudo, foram consideradas, nas bases de
cálculo, as notas fiscais 13942 e 13955, emitidas em 17/6/2014, no valor respectivo de
R$ 36.234,66 e de R$ 31.306,65, com identificador nos Anexos Fiscais "OrdemNF" ,
respectivamente, 22881 e 22894.

Conforme Anexo 04, documento não paginável de fl. 2.453 (fl. 1.854 e fl. 1.855
do Anexo 04), para a "OrdemNF" no 22881, consta na coluna "Itens menos Desconto ",
13,59 e 36.221,07, na coluna "Utilizado para Comercializacao COM subrogacao" foi
informado "true", na coluna "Utilizado para Comercializacao SEM subrogacao" foi
informado "false", por sua vez, na coluna "Observacao" não contém nenhuma
informação para esse item. Para a "OrdemNF" no 22894, consta na coluna "Itens menos
Desconto ", R$ 11,74 e R$ 31.294,91, na coluna "Utilizado para Comercializacao COM
subrogacao" foi informado "true", na coluna "Utilizado para Comercializacao SEM
subrogacao" foi informado "false", por sua vez, na coluna "Observacao" não contém
nenhuma informação para esse item.

No Anexo 03, documento não paginável de fl. 2.452 (fl. 493), para a "OrdemNF"
no 22881, consta, na coluna "Numero da Nota", 13942, na coluna "Dia da Emissao",
17/06/2014, na coluna "CNPJ do Contribuinte", 034.882.449-11, nas colunas "Itens
menos Desconto NFE" e "Itens menos Descontos", R$ 36.234,66 (página 493 do
Anexo03). “Para a OrdemNF" no 22894, consta, na coluna “Numero da Nota", 13955,
na coluna "Dia da Emissao”, 17/06/2014, na coluna "CNPJ do Contribuinte,
034.882.449-11, nas colunas” Itens menos Desconto NFE ““ e "Itens menos
Descontos", R$ 31.306,65 (página 493 do Anexo03).

Esse é o caso de Luiz Carlos Figueiredo, CPF no 142.335.179-72, em relação ao
qual havia sentença que confirmou medida liminar prolatada em 21/1/2011 (documentos
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

não pagináveis Anexo 10 CF1 de fls. 2.535). Contudo, foram consideradas, nas bases de
cálculo, as notas fiscais 13942 e 13955, emitidas em 17/6/2014, no valor respectivo de
R$ 36.234,66 e de R$ 31.306,65, com identificador nos Anexos Fiscais "OrdemNF”,
respectivamente, 22881 e 22894.

Conforme Anexo 04, documento não paginável de fl. 2.453 (fl. 1.854 e fl. 1.855
do Anexo 04), para a "OrdemNF" no 15671 consta na coluna "Itens menos Desconto”,
64.628,34, na coluna "Utilizado para Comercializacao COM subrogacao" foi informado
"true", na coluna "Utilizado para Comercializacao SEM subrogacao" foi informado
"false", por sua vez, na coluna "Observacao" não contém nenhuma informação para esse
item.

No Anexo 03, documento não paginável de fl. 2.452 (fl. 343), para a "OrdemNF"
no 15671, consta, na coluna "Numero da Nota", 6753, na coluna "Dia da Emissao",
8/1/2014, na coluna "CNPJ do Contribuinte", 142.335.179-72, nas colunas "Itens menos
Desconto NFE" e "Itens menos Descontos", R$ 64.681,59.

Há outras notas indicadas pelo impugnante como incluídas na base de cálculo
relativamente a Luiz Carlos Figueiredo conforme demonstrativo de fls. 2.631/2.632
juntado pela defesa.

Essa situação também foi objeto de solicitação de esclarecimento por meio de
diligência fiscal (despacho de fls. 2.665/2.676).

A fiscalização, na informação fiscal elaborada (fls. 2.677/2.686) a partir do item
6 passou a apontar quais os valores não poderiam ter sido incluídos nas bases de cálculo
com base em documentação e informações trazidas por ocasião da defesa. Isso é o que
se conclui dos trechos da informação fiscal que segue:
6. Em relação aos itens de notas fiscais questionados pelo contribuinte verifica-se
que os mesmos se referem ao TRF da 4a Região que não foram considerados pelo
auditor fiscal no momento do lançamento. Assim totalizando os valores por
competência e CPF apura-se os seguintes valores:[...]
7. Os valores apurados das tabelas 12, 13 e 14 do Relatório Fiscal, caso a
autoridade julgadora resolva conceder a redução dos valores acima informados
pelo contribuinte passam a ser os seguintes: [...].
a) Em hipótese alguma este reles servidor da RFB está concordando com a
redução dos valores lançados durante a fiscalização considerando que o
contribuinte foi intimado a apresentar TODOS os processos em que as pessoas
físicas constavam como postulantes a não retenção por via judicial e os processos
apresentados foram considerados pela fiscalização. A apresentação apenas em
sua defesa impediu ao responsável pela autuação a análise completa.
b) Os valores foram apurados considerando as alíquotas constantes da tabela 07
do Relatório Fiscal.
c) Este Auditor Fiscal está apenas informando os valores e complementando o
Relatório Fiscal com o Anexo A e as tabelas desta informação fiscal para facilitar
a decisão da autoridade julgadora a quem compete, exclusivamente, a análise dos
questionamentos da defesa e a supressão de valores lançados em sede de
fiscalização.

Em que pesem as conclusões fiscais de que os valores relativos a aquisição de
produção rural de pessoas físicas que gozavam de decisão judicial que impediam a
autuada de proceder ao desconto das contribuições incidentes não deveriam ser
excluídos das bases de cálculo, tem-se que por força do Princípio da Verdade Material
que rege o processo administrativo fiscal e tendo em vista que o crédito tributário deve
gozar de liquidez e certeza, os valores de exclusões das bases de cálculo indicados no
item 7 da informação fiscal devem ser efetuadas.

Dessa feita, considerando-se todo o exposto, devem ser retiradas das bases de
cálculo, os valores contidos no demonstrativo de fls. 2.618/2.630, bem como os valores
apontados pela fiscalização como relativos a transações para as quais o contribuinte
apresentou prova de impedimento de desconto, por força de decisão judicial em vigor,
por ocasião da defesa.
(...)

Assim, tendo em vista que foram afastados os equívocos apontados pela defesa
acerca da inclusão de valores comercializados por produtores rurais referidos no Anexo
07 e uma vez que foram excluídos os montantes relativos a aquisições para as quais a
fiscalização constatou que houve entrega por ocasião da defesa de prova de
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

impedimento de desconto das contribuições (conclusão não questionada pela defesa na
manifestação acerca do resultado da diligência fiscal), tem-se que não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa.

Uma vez que feitas as exclusões, como inclusive concordou a defesa, não há
dúvidas sobre a liquidez e certeza do crédito tributário mantido, nem sobre os
fundamentos fáticos e normativos que levaram ao lançamento de ofício.

O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal de
maneira específica, determina que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Dessa feita, uma vez que a autuação foi efetuada por pessoa investida nas
atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e que não houve
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade como quer o autuado.
Ainda, observo que o recorrente requer o afastamento da multa de ofício que
entende confiscatória.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto à multa de ofício, haja vista que se trata de aplicação da lei. Neste contexto,
aplica-se a legislação tributária e, em especial, a previdenciária de natureza tributária, referente
às contribuições de custeio da Seguridade Social.
Neste diapasão, especialmente no âmbito da Seguridade Social, tem-se o disposto
na Lei n.o 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei n.o 11.941, de 2009).

Lei n.o 8.212, de 1991, com redação pela Lei n.o 11.941, de 2009:
Art. 35. (...) contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, (...).
(Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009).

Lei n.o 9.430, de 1996, com redação pela Lei n.o 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...).
Vale dizer, em se tratando de falta de recolhimento de contribuições, apuradas em
procedimento de ofício, a autoridade lançadora deve aplicar a multa de lançamento de ofício, no
caso a de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007, dantes colacionado.
Ademais, não é possível aplicar a multa prevista no art. 61 da Lei n.o 9.430, de
1996, aplicável para os casos de mero inadimplemento e limitada a 20% na forma do § 2.o do
referido dispositivo, haja vista se cuidar de lançamento de ofício, o que impõe a exegese do
inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

No mais, quanto aos encargos moratórios, impõe observar que a exigência da
SELIC nos tributos lançados é exigida por força de lei e a Súmula CARF n.o 4 assim dispõe: “A
partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cuidando-se de norma válida e eficaz não é lícito abster-se de cumpri-la, impõe-se
observar a Súmula CARF n.o 2, nestes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Além disto, o § 1.o do art. 161 do CTN, em verdade, legítima a taxa SELIC. Isto
porque, dispõe que só se aplicaria o percentual de 1% ao mês calendário quando a lei não
dispuser de modo diverso, ou seja, esse próprio dispositivo legal confere prerrogativa à lei para
instituir taxas de juros distintas daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. Assim,
fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser
aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal, pelo que o no art. 61, § 3.o, da
Lei n.o 9.430, de 1996, assim como o art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995, são plenamente válidos.
Corolário lógico, existindo previsão legal para o cálculo dos juros de mora,
efetuado em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à autoridade julgadora
exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida, carecendo, assim, de amparo legal a
discordância da defesa em relação ao cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720160/2018-34

conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2860
DF CARF MF
Original